Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-48.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-48.2015.8.14.9100
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: K DOS S OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA - ME, KILMO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A. contra a sentença (ID 2613068, pág. 2), proferida na ação de execução oriunda da Vara Distrital de Almeirim, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III e VI, do CPC.

Na inicial (ID 3347554), o apelante pretende a condenação dos executados ao pagamento do valor de R$ 26.509,86 (vinte e seis mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Em decisão de ID 3347561, a magistrada de origem indeferiu o pedido de busca de informações acerca do executado/requerido por entender que se trata de ônus do próprio exequente.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias informar o endereço atualizado do executado sob pena de extinção do feito (ID 3347561, pág. 2), tendo permanecido inerte, conforme certidão de ID 3347561, pág. 3.

Em seguida, sob o argumento de que o processo se encontrava paralisado por desídia e desinteresse da parte autora que não promoveu atos indispensáveis para o prosseguimento da ação, o magistrado
a quo
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 3347563), defende o apelante a imprescindibilidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2021

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos III e VI do NCPC, com a seguinte fundamentação:

(...)

Verifica-se que o (a) representante da parte autora foi intimado (a) e quedou-se inerte. Sendo assim, o processo encontra-se paralisado por desídia e desinteresse da parte autora que não promoveu atos indispensáveis para o prosseguimento da ação, e por esse motivo, deve ser extinto sem resolução do mérito.

Além disso, é cediço que as partes interessadas nos processos judiciais devem sempre promover os atos e diligências que lhes competem para o regular andamento no feito, conforme determina o inciso III, do art. 485 do CPC, pois não é dever do judiciário promover atos indefinidamente sem que a parte autora manifeste-se interesse no feito. Patente, pois, encontra-se o abandono da causa.

Ademais, o judiciário não pode manter em seu acervo de processos uma ação que não tem a mínima viabilidade de prosseguimento, ocupando apenas as prateleiras e a estatística da Comarca, sobretudo pelo decurso de prazo sem nenhuma manifestação.

Ainda, não faz sentido, também do ponto de vista do juiz como administrador de um passivo processual, tendo que lutar mensalmente contra a taxa de congestionamento, ficar aguardando o comparecimento espontâneo da parte autora para requerer o prosseguimento da ação.

Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC.

Custas já recolhidas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Publique-se.

O caso não necessita de maiores delongas.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de a extinção do feito ter ocorrido também nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base neste inciso. Em verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude da paralisação do processo por lapso temporal considerável por suposta negligência das partes, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 485.

Ocorre que, o artigo 485, incisos III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte, quando esta não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado neste sentido, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL ? SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ? DESACERTO ? HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento, implicando em violação ao citado dispositivo legal.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021